Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-37.2022.8.11.9005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001167-37.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), RUSINIL MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 615.468.281-68 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Mandado de Segurança nº.:

1001167-37.2022.8.11.9005

Origem:

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso

Impetrante:

Rusinil Maria de Oliveira

Impetrado:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Autoridade Coatora:

Dra. PATRICIA CENI

Litisconsorte:

OI S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data julgamento:

27/03/2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, restou demonstrado pelo Impetrante sua hipossuficiência, de onde, não há óbices que impeçam o regular processamento do recurso sob pálio da justiça gratuita.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de impetrado mandado de segurança com pedido de liminar contra ato acoimado de ilegal perpetrado pelo MM. Juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos do processo nº. 1044411-62.2022.8.11.0001.

A Impetrante requer a concessão de liminar determinando o recebimento do recurso inominado interposto no bojo daqueles autos sob o pálio da justiça gratuita.

A liminar foi deferida, conforme ID n° 154202196.

As informações foram prestadas conforme ID
155006153
e a parte Litisconsorte, não se manifestou conforme certidão de ID
158057185.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal Única instado a se manifestar opinou pela ratificação dos termos da manifestação de 1º grau e do parecer anteriormente firmado em sede de 2º grau, nos termos do ofício enviado ao gabinete.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

A jurisprudência sobre o tema é nesse sentido:

JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
. INDEFERIMENTO.

O gozo do benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas àqueles que comprovem ser pobres, não sendo suficiente para tanto a simples declaração de pobreza de próprio punho, quando ausentes documentos que comprovem sua hipossuficiência. É ônus da parte interessada a prova de sua hipossuficiência.

(
TJ-MG
- AI: 10145120817096001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
01/11/2013
)

RECURSO INOMINADO. PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DESCUMPRIMENTO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE MAIS PRAZO PARA A MESMA FINALIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71004861613 RS, Relator: Roberto José Ludwig, Data de Julgamento: 11/07/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
15/07/2014
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.

1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.

2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência.

3. Agravo Regimental não provido.

(
STJ
- AgRg no AREsp: 329910 AL 2013/0112430-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 06/05/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/05/2014
)

Assim, evidentemente que o recolhimento do preparo recursal comprometerá a subsistência do impetrante, justificando o fundamento relevante da demanda,
que comprovou ser garçonete, juntando ainda carteira de trabalho e morador de bairro simples.

Assim, ante a comprovada condição de hipossuficiência da Impetrante,
concedo-lhe a segurança
,

para conceder ao Impetrante os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas e sem honorários, pois não cabíveis à espécie.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023